Tribunal: TJES
Processo: 5012745-16.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012745-16.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMID SALIM MURTA e outros

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ADITAMENTO. REJEIÇÃO. REAJUSTE DE PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE ANALÓGICA DA LEI DE PLANOS DE SAÚDE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA POR ESTIPULANTE. VALIDADE DA REPRESENTAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em que segurados idosos questionam a validade de reajustes por faixa etária e a renovação automática de seguro de vida em grupo operada por mais de duas décadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em: (i) verificar a ocorrência de nulidade processual por ausência de decisão de saneamento e não apreciação de aditamento à inicial formulado após a contestação; (ii) definir a legalidade da cláusula de reajuste do prêmio por faixa etária em contrato de seguro de vida e a possibilidade de cumulação com índice de correção monetária; (iii) avaliar a validade das renovações anuais realizadas por intermédio da estipulante como mandatária do grupo; e (iv) analisar a manutenção de multa por litigância de má-fé em razão da oposição de embargos declaratórios protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de aditamento à inicial formulado após a contestação, sem o consentimento da parte ré (art. 329, II, do CPC), não configura nulidade, especialmente quando a matéria é enfrentada na sentença. A ausência de decisão de saneamento é irrelevante quando as partes requerem o julgamento antecipado do mérito, inexistindo prejuízo ao contraditório.

A cláusula que prevê o reajuste do prêmio de seguro de vida por faixa etária é legítima e inerente ao regime de mutualismo e repartição simples, visando a recomposição do risco atuarial que aumenta com o envelhecimento do segurado. Precedentes consolidados do STJ afastam a analogia com a Lei nº 9.656/98 (Planos de Saúde).

No seguro de vida em grupo, a estipulante atua como mandatária legal dos segurados, sendo válida a renovação da apólice solicitada por ela em nome do grupo, não havendo que se falar em renovação tácita irregular ou ausência de consentimento.

A reiteração de teses já decididas em sucessivos embargos de declaração configura intuito manifestamente protelatório e abuso do direito de recorrer, autorizando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a cláusula de reajuste por faixa etária em contratos de seguro de vida, por configurar técnica legítima de manutenção do equilíbrio atuarial entre o prêmio e o risco, sendo inaplicável a proteção restritiva da Lei de Planos de Saúde.

A atuação da estipulante como mandatária dos segurados legitima a renovação periódica das apólices coletivas, suprindo a necessidade de consentimento individual expresso a cada renovação anual.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 329, 357 e 1.026; Código Civil, artigos 422, 774 e 801.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp n. 2.358.855/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025; STJ - REsp n. 2.067.262/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012745-16.2024.8.08.0024

APELANTES: AMID SALIM MURTA e ERCIO DE MIRANDA MURTA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AMID SALIM MURTA
e
ERCIO DE MIRANDA MURTA
contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (ID 17427873), integrada pela decisão de embargos de declaração (ID 17427881), que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Seguro de Vida c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (ID 17427882), os Apelantes alegam, em síntese:
(I)
a nulidade da sentença por
error in procedendo
, sustentando que o juízo deixou de apreciar formalmente o segundo aditamento à inicial protocolado após a contestação (ID 17427863) e suprimiu a fase de saneamento do processo, violando o artigo 357 do Código de Processo Civil;
(II)
a cláusula de reajuste por faixa etária (Cláusula 11ª), que prevê aumento de 15% cumulativo e infindo para segurados maiores de 70 anos, é abusiva e promove onerosidade excessiva, desequilibrando a relação contratual, uma vez que o capital segurado é atualizado apenas pelo IGP-M;
(III)
também é ilícita a renovação automática do seguro por mais de 20 anos, em afronta ao artigo 774 do Código Civil, pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais;
(IV)
deve ser afastada a multa aplicada em sede de embargos de declaração.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 17427887), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões apresentadas.

Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação de
nulidade da sentença
arguida pelos Apelantes, fundamentada na suposta ausência de apreciação do pedido de aditamento à inicial e na falta de decisão de saneamento.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado sentenciante resolveu expressamente a questão do aditamento no corpo da sentença (ID 17427873, p. 3). Consoante se extrai do processado, os autores formularam pedido de aditamento após a apresentação da contestação (ID 17427863), com o objetivo de incluir pleito de rescisão contratual. Ocorre que, nos termos do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, o aditamento da inicial após a citação e contestação depende do consentimento do réu. No caso em tela, a seguradora manifestou-se contrariamente ao aditamento em sua tréplica (ID 17427872), o que inviabilizava o acolhimento da modificação do pedido.

Quanto à alegada ausência de saneamento, observa-se que as partes requereram expressamente o julgamento antecipado do mérito (ID 17427864), demonstrando desinteresse na produção de outras provas além daquelas documentais já constantes dos autos. A ausência de decisão saneadora formal, em casos de julgamento antecipado da lide por desinteresse das partes em dilação probatória, não gera nulidade processual se não houver prejuízo demonstrado (
pas de nullité sans grief
).

No caso, a controvérsia era eminentemente de direito e documental, estando o feito apto para julgamento, não havendo cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal que justifique a anulação da sentença. Nesse sentido:

Ementa:
[...] 6. A ausência de decisão saneadora não implica nulidade processual, pois o saneamento do processo pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não haja prejuízo às partes, conforme o princípio da instrumentalidade das formas. [...] (REsp n. 1.991.686/TO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

Ademais, o pedido de rescisão contratual, objeto do aditamento rejeitado, trata-se de direito potestativo que poderia ser exercido administrativamente pelos segurados a qualquer tempo, não havendo prejuízo processual irreparável.

Quanto à questão meritória central
, a controvérsia reside na legalidade da cláusula contratual que prevê o reajuste do prêmio de seguro de vida com base na mudança de faixa etária do segurado, cumulativamente com a correção monetária anual.

O contrato de seguro de vida em grupo firmado entre as partes (ID 17427836) possui previsão expressa acerca dos reajustes. É imperioso destacar que o seguro de vida opera sob o regime de mutualismo e repartição simples, onde o prêmio pago pelos segurados é uma "função do risco" e, com o avanço da idade, o risco de sinistro (morte) aumenta significativamente, justificando atuarialmente que o custo (prêmio) seja reajustado para garantir a solvência do grupo e a capacidade de pagamento das indenizações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o reajuste por faixa etária em seguros de vida é lícito e necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
não se aplicando por analogia as regras restritivas da Lei nº 9.656/1998 (Planos de Saúde) aos seguros de vida
. Nesse sentido:

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Tribunal de origem enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia sobre a legalidade da cláusula de reajuste do prêmio por faixa etária, concluindo pela sua validade, com base na jurisprudência do STJ, que afasta a aplicação analógica da Lei nº 9.656/1998 aos contratos de seguro de vida em grupo. 2. A prescrição foi corretamente tratada como de fundo de direito, sendo matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição. A questão já havia sido decidida pelo STJ, que afastou a prescrição do fundo de direito, não havendo omissão ou supressão de instância. 3.
A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que prevê o reajuste do prêmio do seguro de vida com base na faixa etária do segurado, desde que haja expressa previsão contratual e prévia comunicação ao segurado.
4. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade foi indevida, pois o proveito econômico obtido pela seguradora não é inestimável nem irrisório, devendo ser calculado entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC. 5. Resultado do Julgamento: Agravo em recurso especial do segurado desprovido. Agravo em recurso especial da seguradora provido. (AREsp n. 2.358.855/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.).

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO SECURITÁRIO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DO ART. 15 DA LEI 9.656/1998 (PLANOS DE SAÚDE). FUNÇÃO ECONÔMICO-ATUARIAL DO SEGURO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FIM DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, CPC. INDEVIDA (SÚMULA 98/STJ). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SUPERADO POR ENTENDIMENTO ATUAL DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Os contratos de seguro de vida em grupo não se equiparam aos planos privados de assistência à saúde, descabida a aplicação analógica do regime de reajustes do art. 15 da Lei 9.656/1998. 2. É válida a cláusula que prevê reajuste do prêmio por faixa etária, como técnica legítima de recomposição do risco no regime mutualístico do seguro, sem necessidade de comprovação de desequilíbrio atuarial caso a caso, conforme orientação atual da Corte.
3. Inexistente negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, as questões relevantes (arts. 489 e 1.022 do CPC). 4. Embargos de declaração opostos com propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório; afastada a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC (Súmula 98/STJ). 5. Divergência jurisprudencial resolvida à luz de precedentes recentes das Turmas da Segunda Seção que reconhecem a legalidade do reajuste etário em seguro de vida em grupo e a inaplicabilidade da analogia com a Lei dos Planos de Saúde. 6. Recurso especial provido para julgar improcedentes os pedidos, com inversão dos ônus sucumbenciais. (REsp n. 2.067.262/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.).

Portanto, não há abusividade na cláusula contratual (Cláusula 11ª do Manual de Assistência) que prevê a majoração do prêmio por mudança de faixa etária, mesmo para segurados idosos, sendo tal prática inerente à natureza do contrato de seguro de vida e indispensável para a sustentabilidade do grupo segurado.

No que tange à alegação de ilegalidade na
renovação automática
do contrato (violação ao art. 774 do Código Civil), observa-se que
a renovação não foi meramente "tácita" no sentido de um silêncio total e inerte das partes,
mas se operou
anualmente por intermédio da estipulante, a FENABB (Federação Nacional das AABB), que atua como mandatária do grupo segurado
.

Conforme documentos colacionados aos autos, especificamente as cartas da FENABB (ID 17427862), verifica-se que a estipulante, mandatária dos apelantes, solicitou expressamente as renovações anuais em nome dos representados. Assim, não houve violação aos princípios da boa-fé ou da probidade, uma vez que a manutenção do vínculo contratual contou com a anuência do representante legal dos segurados.

Por fim, quanto à condenação dos Apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé em sede de embargos de declaração, entendo que a penalidade deve ser mantida. Conforme se extrai do histórico processual, os embargantes opuseram dois embargos aclaratórios (IDs 17427868 e 17427874)
reiterando teses que já haviam sido apreciadas e repelidas pelo juízo de primeiro grau
.

A insistência em provocar o juízo sobre matérias decididas — como a ausência de saneamento e a validade dos reajustes — evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, visando obstar o trânsito em julgado e rediscutir o mérito da causa por via inadequada. Tal conduta configura deslealdade processual e abuso do direito de recorrer, o que afasta a aplicação da Súmula 98 do STJ no caso concreto, uma vez que o propósito de prequestionamento não pode servir de escudo para condutas procrastinatórias.

Assim, mantenho a condenação imposta na decisão de ID 17427881.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Apelantes ao patrono da Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.